Tribunal: TJES
Processo: 0044682-91.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044682-91.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO ANTONIO DE ALMEIDA

APELADO: SOLUTIONS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INTERVENIENTE GARANTIDOR. DEVEDOR SOLIDÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 26/STJ. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível do ora embargante, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução por ele opostos.

2. O embargante alega omissão no julgado, sustentando que: (i) o acórdão teria se omitido quanto à sua qualificação principal no contrato como "Interveniente Garantidor", focando apenas na Cláusula 8ª, que o classifica como devedor solidário; e (ii) o acórdão também foi omisso ao não analisar a abusividade da referida Cláusula 8ª à luz do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência das omissões apontadas (art. 1.022, CPC), especificamente quanto à (i) interpretação da natureza da garantia prestada pelo embargante no instrumento contratual e (ii) à suposta ausência de análise da abusividade da cláusula que instituiu a solidariedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de omissão ou qualquer vício do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado analisou expressa e diretamente a tese recursal, interpretando o contrato de forma conjunta e não por cláusulas isoladas.

5. O julgado considerou tanto a Cláusula 7ª (referente ao interveniente garantidor) quanto a Cláusula 8ª, que estabeleceu inequivocamente a responsabilidade ilimitada e solidária do embargante, concluindo que este assumiu a posição jurídica de devedor solidário.

6. A decisão colegiada foi solidamente fundamentada no entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 26/STJ, devidamente citada, que dispõe: "O avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário."

7. Estabelecida a premissa da solidariedade, o acórdão aplicou a consequência jurídica direta, afastando expressamente as teses de necessidade de autorização do cônjuge e do direito ao benefício de ordem, não havendo omissão a sanar.

8. As alegações de abusividade da cláusula e de prevalência da condição de garantidor refletem nítido inconformismo com o mérito da decisão e uma tentativa de rediscussão da matéria, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 10.
Tese de julgamento:
"1. Não padece de omissão o acórdão que, interpretando conjuntamente as cláusulas de contrato de confissão de dívida, conclui que o 'interveniente garantidor' também assumiu a inequívoca condição de 'devedor solidário', aplicando o entendimento da Súmula 26/STJ. 2. Configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, incabíveis em sede de embargos de declaração, a alegação de omissão sobre tese (e.g., abusividade de cláusula) que foi logicamente rechaçada pela conclusão adotada no julgado."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Código de Defesa do Consumidor, arts. 46, 47 e 51.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 26/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOÃO ANTÔNIO DE ALMEIDA
em face do v. Acórdão (id. 12825795) proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à execução.

Em suas razões (id. 13100158), o embargante sustenta, em síntese, que o julgado padece de
omissão
. Alega que o Acórdão teria focado apenas na Cláusula 8ª do contrato, que o classifica como devedor solidário, omitindo-se quanto à sua qualificação principal no instrumento (Item IV) como Interveniente Garantidor. Afirma que o Acórdão também foi omisso ao não analisar a abusividade da referida Cláusula 8ª (que instituiu a solidariedade), a qual estaria redigida em letras diminutas e violaria a boa-fé e os arts. 46, 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

A parte embargada apresentou contrarrazões (id. 16689379), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0044682-91.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO ANTONIO DE ALMEIDA

APELADO: SOLUTIONS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOÃO ANTÔNIO DE ALMEIDA
em face do v. Acórdão (id. 12825795) proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à execução.

Em suas razões (id. 13100158), o embargante sustenta, em síntese, que o julgado padece de
omissão
. Alega que o Acórdão teria focado apenas na Cláusula 8ª do contrato, que o classifica como devedor solidário, omitindo-se quanto à sua qualificação principal no instrumento (Item IV) como Interveniente Garantidor. Afirma que o Acórdão também foi omisso ao não analisar a abusividade da referida Cláusula 8ª (que instituiu a solidariedade), a qual estaria redigida em letras diminutas e violaria a boa-fé e os arts. 46, 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

A parte embargada apresentou contrarrazões (id. 16689379), pugnando pela rejeição dos embargos.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

No caso em tela, não vislumbro a ocorrência de omissão ou qualquer outro vício sanável por esta via.

A insurgência do embargante cinge-se à interpretação dada por este Colegiado à natureza da garantia por ele prestada no
“Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e outras avenças”
(fls. 62/63 dos autos de origem).

Ao contrário do que alega o recorrente, o Acórdão embargado não foi omisso. A decisão analisou expressa e diretamente a tese recursal, interpretando o contrato de forma conjunta, e não apenas por cláusulas isoladas.

O julgado transcreveu e analisou tanto a Cláusula 7ª, que menciona a emissão de Nota Promissória avalizada pelo INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES), quanto a Cláusula 8ª, que estabelece, de forma inequívoca, que o(s) mesmo(s)
“INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) [...] comparece(m) também na condição de DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S), anuindo expressamente com o convencionado neste instrumento, responsabilizando-se ilimitada e solidariamente”
.

Diante da clareza do pacto, o Acórdão concluiu que o embargante, ao anuir com ambas as cláusulas, assumiu a posição jurídica de devedor solidário , e não a de um simples fiador.

Esta conclusão foi solidamente fundamentada no entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 26/STJ, devidamente citada no Acórdão, que dispõe:
“O avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário.”.

Uma vez estabelecida a premissa de que o embargante figurou como devedor solidário, o Acórdão aplicou a consequência jurídica direta e lógica, afastando, de forma expressa, as teses defendidas na apelação. Confira-se o trecho do julgado:

“Nessa linha de intelecção, a insurgência oposta à validade da garantia não merece prosperar, não havendo de se cogitar, em casos que tais, da necessidade de autorização do cônjuge e do direito ao benefício de ordem.”

Portanto, não há omissão. As alegações de que a Cláusula 8ª seria abusiva à luz do CDC, ou de que a qualificação como garantidor deveria prevalecer sobre a de devedor solidário, refletem nítido inconformismo com o mérito da decisão. O embargante busca, por via transversa, a reforma do julgado e a prevalência da tese jurídica que lhe é mais favorável, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Finalmente, quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)